Tribunal: TJBA
Processo: 8015303-92.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8015303-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LAIZE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEAN NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, DO CP). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL POR EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FATOS OCORRIDOS EM 2017. NÃO LOCALIZAÇÃO QUE DECORREU DE EQUÍVOCO NO ENDEREÇO DE CITAÇÃO E NÃO DE FUGA DELIBERADA. RÉ QUE COMPROVOU RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LABORAL FORMAL (MEI) NO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA DE NOVAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR QUASE OITO ANOS. CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. ESTADO DE SAÚDE DELICADO (PORTADORA DE HIV) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara do Júri de Lauro de Freitas, que revogou a prisão preventiva de Laize Jesus dos Santos, substituindo-a por medidas cautelares diversas (comparecimento trimestral, proibição de ausentar-se da comarca e manutenção de endereço atualizado). O
Parquet
sustenta a necessidade da prisão em razão do longo período em que a ré permaneceu foragida (2017 a 2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, especificamente o risco à aplicação da lei penal, ou se as medidas cautelares diversas são suficientes, considerando o tempo decorrido, a comprovação de ressocialização da ré e seu estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A não localização da ré por sete anos não decorreu de ocultação ardilosa, mas de equívoco no endereço de citação inicial. Restou demonstrado que a recorrida manteve vida pública e lícita em outra unidade da federação, possuindo inclusive registro de Microempreendedora Individual (MEI) e emprego formal.

4.
Os fatos datam de 2017. O comportamento da recorrida no hiato de quase oito anos, sem qualquer reiteração delitiva, demonstra que a liberdade não oferece risco à ordem pública. A prisão preventiva exige atualidade do perigo, o que não se verifica no caso.

5.
A recorrida é portadora de patologia grave (HIV), cujo tratamento é incompatível com a precariedade do sistema prisional. Ademais, com a audiência de instrução designada para o próximo mês, a instrução criminal está devidamente resguardada pelas cautelares fixadas, que se mostram proporcionais e adequadas (Art. 282, § 6º, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:

1.
A ausência de citação por erro de endereço, quando demonstrada a vida social e laboral regular do réu em outra localidade, não caracteriza, por si só, a fuga deliberada apta a justificar a prisão preventiva.

2.
A falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e a efetivação da prisão, aliada ao estado de saúde grave do agente e à ausência de reiteração delitiva por longo período, autoriza a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 6º; art. 312; art. 315, § 1º; art. 319; CP, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 127.186/SP; STJ, HC 413.153/SP; STJ, HC 593.424/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8015303-92.2026.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorrida,
LAIZE JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a decisão que revogou a prisão preventiva da recorrida mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do voto da Relatora.